Tribunal: TJES
Processo: 0001533-85.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-85.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO DOLO E TAXATIVIDADE DO ART. 11 DA LIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que desproveu recurso para manter a sentença de rejeição da petição inicial em ação civil pública por improbidade administrativa. O embargante alega omissão quanto à natureza do dolo imputado ao agente e quanto à constitucionalidade da taxatividade dos tipos previstos no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), sustentando violação ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 489, §1º, IV, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer a interpretação da menção ao dolo genérico na petição inicial; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da constitucionalidade da taxatividade dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão do dolo, reconhecendo que o próprio Ministério Público admitiu a inexistência de dolo específico, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da ação nos termos da Lei 14.230/2021.

4. A decisão também abordou a taxatividade do art. 11 da LIA, alinhando-se ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1199) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2107601/MG), que afastam a imputação de improbidade administrativa com base em dolo genérico.

5. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou modificar seu resultado, salvo em casos excepcionais de erro material ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto.

6. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal citado, bastando que a decisão contenha razões jurídicas que permitam eventual exame pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados, bastando que a decisão apresente motivação adequada à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I e II; LIA, arts. 11, 17, §6º; CF/1988, art. 37, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199; STJ, REsp 2107601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.2024; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar recurso interposto pelo mesmo recorrente, desproveu o recurso para manter a sentença que não recebeu a inicial.

Em suas razões recursais (ID 9445331),
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que houve omissão: (i) quanto ao fato de que a menção na inicial ao dolo genérico teria se dado apenas como reforço acusatório - claramente argumentativo; (ii) por ter tomado como incontroversa a taxatividade dos tipos ímprobos previstos no artigo 11 da Lei 8.429/92, deixando de analisar a conformidade do dispositivo legal à luz do ordenamento jurídico, considerando o princípio da vedação ao retrocesso e a inconstitucionalidade da mencionada alteração legislativa.

Aduz assim que, em virtude do não enfrentamento de tais pontos, estaria configurada a violação ao imperativo de motivação das decisões, previsto no artigo 489, §1º do CPC, pretendendo a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para julgar procedente a apelação e permitir o regular processamento da ação.

Subsidiariamente, almeja o prequestionamento da “
violação ao disposto 489, § 1º, inciso, IV, do Código de Processo Civil, ao artigo 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992 e artigo 37, § 4º, da Constituição Federal.
”.

Sem c
ontrarrazões (ID 11924085).

Pois bem. Primeiramente, ressalto que
a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ELEMENTO SUBJETIVO ATRIBUÍDO PELO PARQUET AO RÉU. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. EXPRESSA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ÀS HIPÓTESES QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. REVOGAÇÃO DA NORMA QUE PERMITIA A CONDENAÇÃO COM BASE NO DOLO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS. CONDUTAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O próprio parquet reconhece que o caso dos autos é de dolo genérico, mencionando que não se exige a demonstração da intenção específica. Logo, o caso só pode ser examinado dentro dos limites estabelecidos pelo autor, de forma que se afigura incontroverso que o dolo imputado ao agente pela parte autora é apenas genérico.

2. Esta Corte de Justiça não pode proceder reexame do elemento subjetivo atribuído ao réu recorrente, por não haver pretensão recursal nesse sentido, ficando vedada qualquer tentativa de atribuir-lhe dolo específico de ofício.

3. Dentre as alterações feitas no regramento da Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, está a necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

4. O STF, ao interpretar a amplitude do Tema 1199, entendeu pela retroatividade da norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/21, em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que se coaduna com a disposição contida no art. 1º, §4º, da LIA, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses que envolvem a prática de atos ímprobos.

5. O STJ, ao examinar o REsp 2107601/MG (04/2024), adotou posicionamento no sentido da retroatividade da Nova Lei de Improbidade, com consequente afastamento da ocorrência de improbidade com base no “dolo genérico”.

6. O juízo de origem reconheceu a ausência de provas do elemento subjetivo caracterizador de improbidade administrativa, da mesma forma que a parte recorrente aquiesceu quanto à inexistência de dolo específico, baseando o recurso na possibilidade de prosseguimento do feito pela suposta presença de dolo genérico.

7. Não foram preenchidos os requisitos a que se referem as disposições normativas do artigo 17 da LIA, notadamente quando a imputação não indica com precisão de que forma a conduta supostamente praticada pelo agente público se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 11 da Lei 8.429/92.

8. O STJ têm entendido que, com a nova redação do artigo 11 da LIA, que tipificou de forma taxativa os atos ímprobos por ofensa aos princípios da administração pública, não é possível manter ação de improbidade administrativa com base na alegação genérica de violação aos princípios.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Ora, o posicionamento externado foi claro ao estabelecer que o “
próprio parquet reconhece que o caso dos autos é de dolo genérico, mencionando que não se exige a demonstração da intenção específica. Logo, o caso só pode ser examinado dentro dos limites estabelecidos pelo autor, de forma que se afigura incontroverso que o dolo imputado ao agente pela parte autora é apenas genérico
.”; sem que seja possível falar em omissão nesse aspecto.

Da mesma forma, a impossibilidade de reexame do elemento subjetivo em sede recursal, em virtude de não ter havido pretensão recursal nesse sentido, foi esclarecida de modo explícito, o que reforça que o embargante está, na realidade, pretendendo rediscutir o mérito do apelo em sede de embargos de declaração.
In verbis
:

2.
Esta Corte de Justiça não pode proceder reexame do elemento subjetivo atribuído ao réu recorrente, por não haver pretensão recursal nesse sentido, ficando vedada qualquer tentativa de atribuir-lhe dolo específico de ofício
.

Outrossim, a alegação de omissão quanto à tese que cerca eventual inconstitucionalidade da taxatividade dos tipos ímprobos previstos no artigo 11 da Lei 8.429/92, também não prospera, haja vista que a interpretação adotada no acórdão embargado está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isto é,
há expressa menção ao Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, bem como ao REsp 2107601/MG (04/2024), no qual o Superior Tribunal de Justiça se manifestou pelo afastamento da ocorrência de improbidade administrativa com base no chamado “dolo genérico”, ficando fragilizada qualquer tese relacionada à aludida inconstitucionalidade.

Neste ponto,
rememoro inclusive que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2025 às 13:28:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55740327022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.